Tribunal: TJSP
Processo: 1013089-93.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação Cível – Indenização – Violação ao dever de informar – Aquisição de apartamento localizado em andar térreo em vista da possibilidade de aproveitamento de área privativa externa – Alegação dos apelados de que não tinham conhecimento da instalação de caixas de gordura e esgoto no local que se afigura verossímil – Dano moral – Instalação de caixas de contenção de dejetos sem a

Ementa:

Apelação Cível – Indenização – Violação ao dever de informar – Aquisição de apartamento localizado em andar térreo em vista da possibilidade de aproveitamento de área privativa externa – Alegação dos apelados de que não tinham conhecimento da instalação de caixas de gordura e esgoto no local que se afigura verossímil – Dano moral – Instalação de caixas de contenção de dejetos sem a devida informação aos consumidores apelados – Negociação havida com escopo de fornecer aos compradores área privativa – Apelados que foram surpreendidos com a instalação de caixas de contenção que recebem dejetos, além de ter de suportar relevante restrição do uso de parte do imóvel em vista do mau cheiro que dela exala, bem como tolerar a realização de limpezas periódicas – Profundo desconforto suportado pelos apelados que restou bem demonstrado – Indenização devida – Sentença mantida – Recurso, nesta parte, improvido.

Dano moral – Redução – Apuração que deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano – Redução determinada – Correção monetária do valor nos termos da Súm. 362/STJ – Juros moratórios contados a partir da citação (art. 405, do CC) – Recurso, nesta parte, provido.

Sucumbência – Manutenção da distribuição das verbas de sucumbência – Parcial provimento somente para reduzir o valor indenizatório.